Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Quando há desistência do feito ao perceber equívoco ocorrido, não resta caracterizada a intenção de praticar as condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
2. A litigância de má-fé não pode ser presumida, devendo estar devidamente comprovada a presença do dolo na conduta da parte e o prejuízo processual e, no caso dos autos, a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica a seu favor.
3. Recurso conhecido e desprovido.